Tribunal: TJDFT
Processo: 0716593-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. SUCUMBÊNCIA DA PARTE RÉ. LOCATÁRIOS E FIADORES. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO CORROBORAM A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da CF, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita.
2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por sujeitos processuais que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais.
3. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos financeiros deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, § 2o, do CPC, não se pode desconsiderar que essa presunção é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, pelo próprio magistrado, diante de provável incongruência entre a alegada pobreza, e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo.
4. Diante da natureza do negócio jurídico pactuado entre as partes, e do valor mensal pago a título de aluguel, taxas e demais encargos financeiros, o Juízo de origem determinou aos réus/apelantes que comprovassem a insuficiência de recursos para arcarem com as custas e despesas do processo. A despeito disso, permaneceram inertes, o que resultou no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça deduzido. Salienta-se, inclusive, que os réus/apelantes sequer acostaram declaração de hipossuficiência nos autos, tampouco qualquer documento que indicasse a carência de recursos para os ônus e despesas processuais.
5. Não observada a demonstração de insuficiência de recursos pelos recorrentes, consoante determinado pelo Juízo a quo (art. 99, § 2o, do CPC), tem-se por elidida a presunção legal de hipossuficiência econômica, e, por conseguinte, justificado o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.